Tribunal: TJDFT
Processo: 0738721-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISBAJUD. RENOVAÇÃO. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. INFOJUD. EXPEDIÇÃO OFÍCIOS. SUSEP. PREVIC. CNSEG. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu requerimento de renovação de medidas constritivas anteriormente requeridas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a admissibilidade do agravo interno interposto bom como a possibilidade de renovação das medidas restritivas requeridas pelo exequente, ora agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível análise, em sede recursal, de questões que não foram objeto de análise na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição. Agravo interno não conhecido.
4. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
5. Será admitida nova consulta ao SISBAJUD e ao RENAJUD conforme a análise do caso concreto e quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Precedentes.
6. No caso dos autos, a última pesquisa foi realizada a mais de um ano, sendo devida a realização de nova pesquisa nos sistemas disponíveis ao Juízo.
7. Necessária a realização de pesquisa no sistema INFOJUD para localização de bens da parte executada, independente do esgotamento das buscas. Precedentes.
8. A SUSEP é uma autarquia responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro.
9. A expedição de ofício à SUSEP para averiguar a existência de eventual previdência privada da parte agravada é plausível, estando de acordo com o princípio da razoabilidade, pois apesar de já terem sido realizadas pesquisas por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, verifica-se que todas restaram infrutíferas ou parcialmente frutíferas. Ademais, tal consulta não pode ser feita pelo agravante sem a intervenção do Judiciário. Precedentes.
10. Considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de expedição de ofício à CNSEG e à Previc.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar de não conhecimento do agravo interno acolhida. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o ; 798.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1921093, de relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível; Acórdão 1919510, de relatoria do Desembargador Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; Acórdão 1918666, de relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível; Acórdão 1931629, de relatoria da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível; Acórdão 1929675, de relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível; Acórdão 1930283, de relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível; Acórdão 1924585, de relatoria do Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível.